Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700231-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0705565-83.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais e suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, além de ter determinado a suspensão dos autos. A parte agravante narra que não existe risco ao resultado útil do processo, pois caso o autor saia-se vencedor na lide, todos os valores pagos no curso do processo e nos 5 (cinco) anteriores a propositura da ação serão devolvidos, garantindo-se assim o resultado do processo. Discorre sobre a base de cálculo do ICMS e os valores que a integram. Também, discorre que não existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar a tutela de urgência, assim como inexistente também o perigo na demora. Requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja mantida a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). De início, destaco que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras. Entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, uma vez que não estão comprovados os requisitos autorizadores. Num juízo prévio de cognição sumária e superficial, não verifico o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Conforme ressaltado pelo agravante, há divergência quanto a legalidade na cobrança do ICMS sobre os componentes tarifários TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica). Em razão disso, o STJ afetou o RESP no 1.163.020 ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão, em todo território nacional, da tramitação de todos os processos que discutem referido tema. Dessa forma, é legítima a suspensão da cobrança de ICMS no que se refere à TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica), haja vista que ainda está em discussão a sua legalidade. Assim, ausentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Determino a suspensão do presente agravo, que deve aguardar na Secretaria, até o julgamento do RESP no 1163020. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 17:50:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator